Tribunal: STF
Processo: HC 270013
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A DECISÃO DE PRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.033.555/RJ (e-doc. 6).

2. Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, incs. I, III, IV e VI, § 2º-A, inc. I (homicídio qualificado tentado) e 213 (estupro), ambos do Código Penal (e-doc. 5, p. 19-23).

2.  Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa (e-doc. 5, p. 25-38). Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.

3. Neste habeas corpus, o impetrante alega a existência de ilegalidade na decisão de pronúncia quanto ao delito de estupro. Afirma que no ato coator, o STJ, corroborando o entendimento das instâncias ordinárias, considerou demonstradas a autoria e a materialidade do crime com base no laudo de lesões corporais, nos exames realizados em instrumentos contendo sangue humano (castiçal e faca), na prisão em flagrante e nos depoimentos policiais. Argumenta, contudo, que tais elementos dizem respeito ao crime doloso contra a vida, não servindo para comprovar o delito sexual. Assevera que, ausente o depoimento judicial da vítima e inexistindo laudo sexológico que ateste vestígios de violência sexual, a imputação de estupro carece de suporte probatório mínimo. Assevera que a atração do crime conexo para o Tribunal do Júri não é automática, não dispensando a demonstração de justa causa nem o atendimento ao standard probatório mínimo exigido para qualquer infração penal.

4. Requer a concessão da ordem para despronunciar o paciente quanto ao crime conexo de estupro. Subsidiariamente, requer a concessão da ordem de ofício.

É o relatório.

Decido.

5. Colhe-se do ato apontado como coator os seguintes trechos:

“A controvérsia consiste em se buscar o reconhecimento de que a pronúncia quanto ao crime de estupro (secundário) foi baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, sem confirmação em juízo.
Para ilustrar, trago trechos pertinentes do acórdão (fls. 30-36):
[...] No caso dos autos, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados pelas provas colhidas tanto na fase investigativa quanto na fase judicial.
Quanto a autoria, o Laudo de Exame de Corpo de Delito atestou que a vítima, apresentou equimose periorbitária, ferida em punho direito com lesão radial, ferida cortante em joelho esquerdo, ferida cortante em face e equimose no braço direito, além de múltiplas feridas cortantes em couro cabeludo, pasta nº 000208.
Acrescente ainda, que o Laudo de Exame dos Instrumentos utilizados na empreitada criminosa, quais sejam: um castiçal de vidro e duas facas de cozinha, estavam impregnados com sangue humano, corroborando a narrativa da vítima.
Quanto a autoria, os indícios suficientes restaram evidenciados pela prisão em flagrante do recorrente, bem como as declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas em juízo que convergiram com a narrativa prestada pela vítima em sede policial, não havendo qualquer elemento que indique a ausência de dolo na conduta a ele imputada. [...]
A vítima, embora não tenha sido localizada para prestar depoimento judicial, em sede policial disse que:
‘Há cerca de dois anos conhece M DE M E F, tendo um relacionamento nesse ínterim, porém, separaram-se em junho e reataram em dezembro de 2016; QUE não tem filhos com M; QUE reside, sozinha, na casa situada na` RUA' [...], SEPETIBA; desde junho de 2016, tendo M ido viver consigo em 31 de dezembro de 2016; QUE M é usuário de cocaína e maconha; QUE M frequenta' a comunidade do RODO, em SANTA CRUZ, e diz ter um bom relacionamento com os, traficantes desta comunidade, QUE M dizia ser desertor da MARINHA DO BRASIL; QUE M, tem um amigo no MORRO DA SERRI1VHA' chamado de ERIK, que, segundo - M, também-era - desertor' da' MARINHA DO -BRASIL; [...] QUE, por volta das 06h30min, M quis ter relação sexual com a declarante; QUE a princípio não queria fazer sexo, mas que cedeu para agradá-lo; QUE, entretanto, começou a sentir dor, e pediu para M cessar o ato sexual; QUE M se negava a parar de fazer sexo com a declarante; QUE se debateu e pediu diversas vezes para M lhe soltar e parar; QUE empurrou M, conseguindo sair debaixo dele; QUE saiu do quarto, foi para a cozinha tentar fumar um cigarro; QUE M veio enfurecido atrás da declarante; QUE M lhe pegou pelos cabelos e lhe deu vários socos em seu rosto; QUE saia de perto de M indo em direção da sala, mas acabou tendo uma queda, pois M batia na declarante; QUE quando estava caída ao chão da sala M deu um golpe na face da declarante com um castiçal de vidro, quebrando-o em seu rosto; QUE M batia com a cabeça da declarante no k chão e nas portas do armário por diversas vezes; QUE M lhe disse ‘EU VOU TE MATAR E VOU SAIR DAQUI! CADÊ AS CHAVES?’; [...]
O acusado, em seu interrogatório, optou por permanecer em silêncio.
Ressalte-se que a Defesa não logrou êxito em apresentar qualquer elemento probatório apto a afastar a pronúncia do recorrente, não sendo possível, nesta fase procedimental, alcançar a conclusão definitiva pretendida pela defesa técnica.
Isso porque, tratando-se da primeira etapa do procedimento do Tribunal do Júri — de natureza meramente declaratória e voltada ao juízo de admissibilidade da acusação —, não se exige certeza quanto à autoria e à materialidade delitiva, bastando a presença de indícios suficientes. [...]
No que se refere ao delito conexo de estupro, verifica-se igualmente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, autorizando a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. [...]
Assim, a decisão de pronúncia não merece reforma, eis que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria da prática dos crimes narrados na denúncia, devendo as questões sobre a absolvição ou a desclassificação da conduta serem submetidas ao Tribunal Popular.
À conta de tais considerações, nega-se provimento ao recurso. (grifei)
Como se observa, a vítima, na delegacia, narrou fatos que se enquadram, em tese, no delito secundário de estupro, apenas não tendo sido encontrada para reiterar em juízo por motivos não delineados.
No mais, as demais provas não foram analisadas na origem na amplitude desejada pela defesa, não se identificando nenhuma patente ilegalidade apta a ser reconhecida nesta via estreita.
De toda forma, verifico que a impetração é substitutiva de recurso especial e, com efeito, para que fosse possível desconstituir essas premissas, devidamente fundamentadas em fatos concretamente extraídos dos autos, seria necessário o revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admitido no rito do habeas corpus.
A esse respeito:
(...)
Desse modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.” (e-doc. 6, p. 5-7, grifos nossos)

6. Não verifico ilegalidade a ser reconhecida. Quanto aos termos da decisão de pronúncia, o art. 413 do Código de Processo Penal é o dispositivo de regência da matéria: 
 
“Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      
§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”  (grifos nossos).        

7. Extrai-se da norma a conclusão de que o Magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, deve limitar-se a apontar a materialidade e os  indícios suficientes de autoria ou participação em crime doloso contra a vida, sem que haja provas cabais de causa de exclusão de ilicitude ou da culpabilidade. 

8. No caso dos autos, a vítima descreveu de forma coerente a dinâmica dos fatos, atribuindo ao acusado condutas que se amoldariam aos delitos de tentativa de homicídio e de estupro. Os exames periciais, embora não especificamente voltados à comprovação de violência sexual, corroboraram, em linhas gerais, a narrativa apresentada pela vítima. Desse modo, não se pode descartar a presença de indícios acerca da possível ocorrência do delito sexual. Cumpre assinalar que a apreciação da suficiência dessas provas é matéria afeta ao Tribunal do Júri, a quem compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e dos delitos a eles conexos, como ocorre, no presente caso, em relação ao crime de estupro.

9. De outro lado, divergir do entendimento firmado pelas instâncias antecedentes quanto à existência de indícios suficientes para a pronúncia do paciente demandaria inevitavelmente o reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória nem a reapreciação aprofundada das provas produzidas nos autos. Nesse sentido os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(HC nº 264.145-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 02/12/2025, p. 04/12/2025; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO, DESACATO, CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA, DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO E OFERECER DROGA, EVENTUALMENTE E SEM OBJETIVO DE LUCRO, A PESSOA DE SEU RELACIONAMENTO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à suficiência das provas para a pronúncia, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Satisfaz o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, embora sucinta, apresenta as justificativas essenciais à pronúncia do recorrente. Precedentes. 4. Para divergir da conclusão da instância antecedente, quanto à alegação de excesso de linguagem na pronúncia, imprescindível o reexame de fatos e provas, inviável na via do habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(RHC nº 263.840-AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 02/12/2025, p. 05/12/2025; grifos nossos)

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito processual penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Ausência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.”
(HC nº 232.934-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos)

10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator